Tribunal: TJBA
Processo: 0001108-95.2011.8.05.0153
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0001108-95.2011.8.05.0153 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: ANGELITA SILVA MEDEIROS Advogado(s): MARIA LUIZA LAUREANO BRITO, CUSTODIO LACERDA BRITO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA PELO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. JULGAMENTO DE DESPROVIMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EMBARGOS INTEGRATIVOS AJUIZADOS COM ESCOPO EXCLUSIVO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REQUISITOS ESPECÍFICOS DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO ATENDIDOS. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão unânime desta Turma Julgadora que negou provimento ao recurso em sentido estrito. A embargante insiste nas teses de inadmissibilidade do brocardo in dubio pro societate, violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal e necessidade de exclusão da qualificadora do motivo torpe, buscando reformar o provimento colegiado sob o pretexto de omissões e contradição. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em aferir se os presentes embargos de declaração preenchem os pressupostos de admissibilidade cabíveis, notadamente o cabimento e a adequação, ou se buscam unicamente a rediscussão de temas fáticos e jurídicos já decididos exaustivamente pelo colegiado, o que ensejaria o seu não conhecimento. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cuja finalidade restringe-se ao saneamento de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no corpo do julgado, sendo inviável a sua utilização para manifestar mero descontentamento com o resultado do provimento jurisdicional ou para impor novo exame de provas fartamente analisadas. 4. As questões atinentes ao standard probatório exigido para a pronúncia, à suficiência dos indícios de autoria e à manutenção da qualificadora do motivo torpe foram expressamente julgadas no aresto embargado, constatando-se que a pronúncia lastreou-se em indícios suficientes de autoria e materialidade. O manifesto propósito de forçar o rejulgamento da lide afasta os requisitos específicos exigidos pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, impondo-se o não conhecimento do recurso diante do desvio de finalidade e da inadequação da via eleita. IV. Dispositivo e tese 5. Embargos de declaração não conhecidos por unanimidade. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração opostos com o escopo exclusivo de rediscussão de matéria fática e jurídica exaustivamente julgada não preenchem o pressuposto intrínseco de admissibilidade do cabimento, revelando-se inadequados para impugnar o mérito da decisão do colegiado. 2. A pretensão de prequestionamento de normas constitucionais ou federais não autoriza o conhecimento de aclaratórios quando ausentes os vícios formais previstos na legislação de regência." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigos 619 e 620. Jurisprudência relevante citada: STJ - EDcl no REsp: 1804965 SP 2019/0080335-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/08/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/09/2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0001108-95.2011.8.05.0153, em que figura como embargante ANGELITA SILVA MEDEIROS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Criminal - 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em não conhecer os embargos de declaração opostos, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema. Nartir Dantas Weber Relatora IN